Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015996-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 650.741.571-53 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
-
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
- LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR, EMITIDO NO ANO DE 2020 -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2021 A ABRIL/2022
-
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 373, II, DO CPC –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158981031, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a cobrança de faturas acima da média de consumo, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da
Unidade Consumidora no
6/100792-1,
sendo que vem sofrendo com cobranças indevidas das faturas dos meses de
dezembro/2021 (R$ 1.417,10), janeiro/2022 (R$ 1.139,74), fevereiro/2022 (R$ 1.121,14), março/2022 (R$ 1.197,60), abril/2022 (R$ 1.082,81), maio/2022 (R$ 621,96) e junho/2022 (R$ 531,20)
,
que

afirma não corresponderem ao real consumo
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, solicitando a revisão das referidas faturas, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia
29/06/2022
.

Informa que se encontra discutindo outras faturas abusivas nos autos do
processo sob no 1029822-93.2021.8.11.0003
, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

A demandada, por sua vez, sustenta a legitimidade dos débitos, afirmando que realizou vistoria no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, sendo constatada a ausência de irregularidade no equipamento.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a reclamada, no id. 158981029, anexou aos autos
o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
28/09/2020
, relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Aprovado (...)

O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão
.

Medidor Aprovado
(...)
(grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso,
vê-se que a autora discute as faturas dos meses de
dezembro/2021 (1.152 kwh), janeiro/2022 (1.074 kwh), fevereiro/2022 (1.056 kwh), março/2022 (1.130 kwh), abril/2022 (1.013 kwh)
, maio/2022 (562 kwh) e junho/2022 (474 kwh ).

Ainda,
no
processo no 1029822-93.2021.8.11.0003
,
discutiu as faturas de

setembro/2019 (995 kwh), outubro/2019 (919 kwh), novembro/2019 (946 kwh), dezembro/2019 (849 kwh), março/2020 (952 kwh) abril/2020 (1.092 kwh), junho/2020 (761 kwh), julho/2020 (966 kwh), agosto/2020 (837 kwh), setembro/2020 (1.119 kwh), novembro/2020 (1.341 kwh), fevereiro/2021(1.093 kwh), março/2021 (1.115 kwh), abril/2021 (1.211 kwh), maio/2021 (894 kwh), junho/2021 (915 kwh), julho/2021 (663 kwh), agosto/2021 (805 kwh), outubro/2021 (2.401 kwh) e novembro/2021 (1.226 kwh)
, as quais foram declaradas inexistentes pelo Juízo singular, determinando a revisão das mesmas à média dos últimos 6 (seis) meses anteriores as faturas discutidas, cuja decisão foi mantida por esta Turma Recursal, conforme acórdão transitado em julgado em
06/02/2023.

Ademais
, vê-se que o consumo de energia elétrica anterior às faturas contestadas era registrado em
645 kwh (07/2019) e 728 kwh (08/2019)
, conforme histórico anexado pela reclamada no id. 158981028.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos, referentes aos meses de
dezembro/2021 a abril/2022
,
mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Por outro lado, verifico que as faturas de

maio/2022 e junho/2022

se encontram dentro da média de consumo da parte autora
.

Ademais, o laudo do INMETRO atestou a regularidade do medidor em
28/09/2020
(id.
158981029
), enquanto que as faturas abusivas discutidas nos autos se referem ao período de
dezembro/2021 a abril/2022
.

No caso,
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
contudo, assim não o fez.

Isso porque, as ordens de serviços que instruíram a peça contestatória foram produzidas de forma unilateral, inexistindo nos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado na presença do consumidor.

Neste sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas de
dezembro/2021 a abril/2022
, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da parte autora.

Desse modo, faz jus a reclamante à readequação das faturas referentes aos meses de
dezembro/2021 a abril/2022
.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam consumo na média anteriormente aferida. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

2.
Danos morais evidenciados in re ipsa ante a suspensão dos serviços em razão da cobrança indevida
.

3. Quantum indenizatório fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece ser reduzido.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1004317-09.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas de
dezembro/2021 a abril/2022
,
adequando-as à média de consumo da parte autora.

Ainda,
condeno
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023